Tribunal: TJSP
Processo: 1005573-74.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - TRANSPORTE DE CARGA – Responsabilidade sobre furto de televisores da marca L.G. – Ação ajuizada pela transportadora LTA, em face da empresa de logística Penske e da transportadora 1040, subcontratada para realizar o trajeto – Sentença de parcial procedência, que reconheceu fato concorrente da autora junto à conduta das requeridas, determinando o rateio dos prejuízos –

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - TRANSPORTE DE CARGA – Responsabilidade sobre furto de televisores da marca L.G. – Ação ajuizada pela transportadora LTA, em face da empresa de logística Penske e da transportadora 1040, subcontratada para realizar o trajeto – Sentença de parcial procedência, que reconheceu fato concorrente da autora junto à conduta das requeridas, determinando o rateio dos prejuízos – Recurso de ambas as partes – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Alegação da ré Penske de aplicabilidade do Decreto n. 1.102/1903, que regula a atividade de armazéns gerais e prevê prazo prescricional de três meses para o requerimento de indenização – Contrato firmado entre a Penske e a LG, que tem por objeto "a prestação de serviços de recebimento, conferência, armazenagem e expedição de produtos e controle de estoque físico", não restando caracterizada a atividade de armazéns gerais – No caso dos autos, tendo a autora arcado com os prejuízos da carga transportada, obteve o direito de exigir dos causadores do dano a reparação civil - Prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil – MÉRITO – Caracterização de responsabilidade por parte da ré Penske – Negligência no controle de entrada e saída da portaria – Irrelevância acerca da posição de locatária do imóvel - Responsabilidade da Transportadora 1404 Ltda. – Sentença criminal que condenou o motorista, preposto da ré, pelo envolvimento no furto – Culpa in eligendo – Responsabilidade da LTA – Sentença que fundamentou o fato concorrente da autora em decorrência da ausência de aviso de pernoite – Autora que alega que tal procedimento só poderia ter sido realizado após o início da viagem – Furto que ocorreu no momento em que o caminhão ainda estava na garagem, aguardando autorização de saída – Documentos dos autos que revelam que o monitoramento do veículo só é realizado a partir do 'início da viagem' – Requisitos de segurança previstos no plano de gerenciamento de riscos devidamente observados pela autora - Sentença reformada – Recurso da autora provido e recurso das requeridas desprovido, com majoração da verba honorária.